Tribunal: TJDFT
Processo: 0771291-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO DE IPVA. DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA NA DATA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição no acórdão no que tange ao direito à isenção tributária nos anos de 2023 e 2024. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. A decisão embargada não apresenta o vício apontado. Com efeito, o parcelamento quitado pelo autor em 08/11/2022 não contemplou os débitos de IPVA referentes aos anos de 2019 a 2022, os quais permanecem em dívida ativa e, possivelmente, também o de 2023 atualmente esteja. Assim, na data do fato constitutivo dos tributos de 2023 e 2024 (1o de janeiro de cada ano), havia débito inscrito na dívida ativa, o que afasta o direito à isenção tal como exposto no acórdão.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.